Tribunal: TJSP
Processo: 0027848-50.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Recurso ministerial. Pretensão ministerial de exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes do acusado e de sua personalidade voltada para a prática de crimes. Impossibilidade. Inexistência de comprovação nos autos quanto ao trânsito em julgado da mencionada ação penal. Processo criminal por fato posterior ao ora apurado que não tem o condão de confirmar

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Recurso ministerial. Pretensão ministerial de exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes do acusado e de sua personalidade voltada para a prática de crimes. Impossibilidade. Inexistência de comprovação nos autos quanto ao trânsito em julgado da mencionada ação penal. Processo criminal por fato posterior ao ora apurado que não tem o condão de confirmar a personalidade desajustada do réu. Pleito de afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Inviabilidade. Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal. Reforma necessária, de ofício, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Inviabilidade de fixação da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, por expressa vedação legal. Pena alternativa substituída por prestação pecuniária. Negado provimento ao recurso ministerial e operada, ex officio, reformatio in mellius em favor do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027848-50.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENATO DE PAULA
MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e operada, ex officio, reformatio in mellius em favor do réu. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027848-50.2017.8.26.0071 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0027848-50.2017.8.26.0071
Comarca: BAURU
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: RENATO DE PAULA MARCELINO
Voto: 17004
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Recurso ministerial.
Pretensão ministerial de exasperação da pena-base em razão dos
maus antecedentes do acusado e de sua personalidade voltada para
a prática de crimes. Impossibilidade. Inexistência de comprovação
nos autos quanto ao trânsito em julgado da mencionada ação
penal. Processo criminal por fato posterior ao ora apurado que não
tem o condão de confirmar a personalidade desajustada do réu.
Pleito de afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos. Inviabilidade. Presentes
os requisitos estabelecidos no artigo 44, do Código Penal. Reforma
necessária, de ofício, no tocante à substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos. Inviabilidade de fixação
da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, por
expressa vedação legal. Pena alternativa substituída por prestação
pecuniária. Negado provimento ao recurso ministerial e operada,
ex officio, reformatio in mellius em favor do réu.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de
Direito Fábio Correia Bonini, da 4a Vara Criminal de Bauru, que
condenou RENATO DE PAULA MARCELINO à pena de 06 meses de
detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa, e
suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do delito
previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (fls.
125/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027848-50.2017.8.26.0071 -Voto no
3
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pugna o Parquet pela exasperação da pena-base imposta ao acusado,
bem como pelo afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (fls. 138/144).
Em contrarrazões, manifesta-se a Defesa pelo
não provimento do apelo ministerial (fls. 155/159).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Ruy Cid Martins Vianna, opina pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 182/185).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento, sendo
necessária a aplicação, conduto, de reformatio in mellius em favor do
apelado.
O apelado foi condenado porque, em 13 de julho
de 2016, por volta das 02h40, na Rua Nilo Peçanha, quadra 09, na
cidade de Bauru, conduziu veículo automotor com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Conforme
apurado,
o
acusado
estava
embriagado e conduzia seu automóvel Volkswagen/Saveiro, de placas
EVZ-2450, quando passou em alta velocidade por uma viatura policial.
Diante disso, policiais militares acompanharam o réu, que entrou em
um posto de combustível, estacionou e desceu do veículo. Em tal
oportunidade, os agentes públicos o abordaram e notaram que ele
apresentava sinais de embriaguez e andar cambaleante, de modo que
lhe convidaram a realizar o teste do etilômetro, o que foi recusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027848-50.2017.8.26.0071 -Voto no
4
Desta forma, o apelado foi submetido a exame clínico, que constatou
que ele estava sob efeito de álcool ou substância de efeito análogo e,
portanto, embriagado.
De início, cumpre asseverar que a materialidade
e a autoria quanto ao crime de embriaguez ao volante restaram
demonstradas a partir do consistente conjunto probatório, de tal modo
que tais pontos sequer foram objeto de impugnação pela Defesa, que
não recorreu do édito condenatório. O pleito do Ministério Público
também não se refere ao mérito causa, na medida em que diz respeito
à dosimetria penal, de modo que passo à sua análise.
Na primeira etapa da dosimetria, o d. juízo a quo
fixou a reprimenda no patamar mínimo legal de 06 meses de detenção,
em regime inicial aberto, pagamento de 10 dias-multa, e suspensão ou
proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 02 meses.
Pugna o i. representante do Parquet pela
exasperação da pena-base, sob o fundamento de que o acusado ostenta
condenação definitiva por fato anterior e com trânsito posterior,
caracterizadora de maus antecedentes, bem como condenação por fato
posterior, denotando sua personalidade voltada para práticas criminosas
e conduta social perniciosa.
No presente caso, há de ser reconhecido que, a
despeito da alegação ministerial, no sentido de que o acusado ostenta
condenação definitiva pela prática do crime de embriaguez ao volante,
praticada antes dos fatos ora apurado e com trânsito em julgado
posterior, caracterizando maus antecedentes, é certo que a certidão de
objeto e pé relativa a tal ação penal não registra a data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027848-50.2017.8.26.0071 -Voto no
5
julgado para a Defesa (fls. 38), sendo certo, ainda, que, à época, não
foi juntada sua folha de antecedentes por não ter sido encontrada no
Sistema das Varas de Execuções Criminais do Estado de São Paulo -
SIVEC (fls. 30/31).
Assim, embora se tenha verificado pelo Parquet,
em consulta ao sistema E-saj, que tal condenação transitou em julgado
para a Defesa, o que caracterizaria maus antecedentes, inexiste tal
informação acostada aos autos.
Aliás, cumpre destacar que, durante instrução
criminal, o i. membro do Ministério Público sequer requereu a juntada
de certidão de objeto e pé atualizada do apelante, destacando que tal
informação era conhecida por ele, quando da apresentação de
alegações finais (fls. 110/116).
Assim, de rigor o não reconhecimento dos maus
antecedentes do acusado ante a ausência de comprovação nos autos
(quod non est in actis, non est in mundo).
No mais, a condenação mencionada pelo i.
membro
do
Ministério
Público,
relativa
aos
autos
0000611-24.2017.8.26.0594, não é apta a revelar personalidade
desfavorável ou conduta social perniciosa do acusado, uma vez que diz
respeito a crime praticado em data posterior aos fatos ora apurados
(fls. 36/37), sendo certo que também não há informações quanto ao
seu trânsito em julgado para a Defesa. Nesse sentido, entende o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027848-50.2017.8.26.0071 -Voto no
6
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
POR
FATO
POSTERIOR.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO. REGIME
PRISIONAL.
RÉU
REINCIDENTE.
MODO
FECHADO.
MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a
concessão da ordem, de ofício. 2. A individualização da
pena
é
uma
atividade
vinculada
a
parâmetros
abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao
julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha
da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame
percuciente dos elementos do delito, e em decisão
motivada.
Dessarte, apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade
ou arbitrariedade é que se admite às Cortes Superiores a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
não é possível considerar a condenação transitada
em julgado, correspondente a fato posterior ao
narrado na denúncia, para valorar negativamente
antecedentes, conduta social ou personalidade do
agente. Necessidade de readequação da pena-base.
Precedentes. 4. Fixada a pena em 6 anos e 5 meses de
reclusão e verificada a reincidência do paciente, o regime
inicial fechado mostra-se adequado para o início do
cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos
do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal, ficando a
reprimenda final em 6 anos e 5 meses de reclusão mais
pagamento de 641 dias-multa, mantido o regime inicial
fechado.
(HC 418.601/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)
Na segunda e na terceira etapas da dosimetria,
ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de
diminuição, a pena se mantém inalterada.
Diante do quantum de pena aplicada e da
técnica primariedade do agente, correta a fixação do regime inicial
aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027848-50.2017.8.26.0071 -Voto no
7
Por fim, presentes os requisitos estabelecidos no
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta foi
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da reprimenda imposta,
não se podendo cogitar de afastamento de tal benefício, conforme
pretendido pelo i. membro do Parquet, haja vista que o acusado foi
considerado como tecnicamente primário pelo d. juízo a quo.
Contudo,
torna-se
inviável
a
sobredita
substituição por uma pena alternativa de prestação de serviços à
comunidade. Isso porque, em face da pena aplicada - igual 06 meses -,
impossível a sua fixação, a teor do que dispõe o artigo 46, do Código
Penal.
Desta forma, a despeito da ausência de recurso
defensivo, tratando-se de reformatio in melius, de rigor a substituição,
de ofício, da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade
por uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial e, ex officio, procedo reformatio in mellius a fim de
substituir a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade por
uma pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo,
subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator